Tribunal: TJMT
Processo: 1000786-56.2025.8.11.0038
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000786-56.2025.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[DANIEL DANTAS DA PAIXAO - CPF: 078.370.601-48 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZ FELIPE DE OLIVEIRA - CPF: 047.587.091-30 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO CRISTIANISMO LOURENCO - CPF: 044.862.711-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Desacato. Honra subjetiva da vítima e dignidade da função pública. Embriaguez voluntária. dolo específico configurado. dosimetria. negativação da culpabilidade e circunstâncias do crime. reincidência. inviabilidade de substituição da pena. recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por desacato a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto, visando a absolvição. Subsidiariamente, seja reduzida a pena ou substituída por restritivas de direitos.

II. Questões em discussão

1) Ausência de dolo específico; 2) desproporcionalidade da pena-base; 3) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

1.
“O ato de xingar policial militar no exercício das funções caracteriza o delito de desacato, demonstrado o dolo de sua conduta, nos xingamentos proferidos, constituindo o fato infração penal.”
(STJ, HC: 932000/GO)

2.
“É cediço que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito.”
(STJ, AgInt no REsp: 1548520/MG)

3.
“
A prática de novo delito durante
a liberdade provisória justifica a valoração negativa da culpabilidade, conforme precedentes do STJ.”
(STJ, HC: 878723/SC)

4.
“As circunstâncias em que os fatos ocorreram indicam que o fato de o acusado haver ingerido bebida alcoólica foi determinante para influir em seu estado de ânimo e encorajá-lo a cometer o crime, o que extrapola as circunstâncias normais do delito, razão pela qual há fundamentação apta para manter a negativação da vetorial.”
(TJCE, AP no 0200839-20.2022.8.06.0166)

5.
Afigura-se possível
“o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ, AgRg no HC: 810433/PB).

6.
"A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabiliza a substituição da pena por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos subjetivos."
(STJ, AgRg no AREsp 1270908/SP)

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Teses de julgamento
:

1. A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade nem afasta o dolo específico no crime de desacato.

2. A prática de desacato em descumprimento de ordem judicial anterior e em local público autoriza a negativação das vetoriais da culpabilidade e das circunstâncias do crime.

3. A presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis elide a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 28, II; 44, II e III; 61, I; 77; 107; 329; 331, caput. CPP, arts. 577; 593, I.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC: 932000/GO, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, 30.1.2025
;
STJ, AgInt no REsp: 1548520/MG, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 22.6.2016
; STJ,
HC: 878723/SC, Relatora: Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 29.10.2024
;
STJ, AgRg no HC: 810433/PB, Relator: Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.5.2023
;
STJ, AgRg no AREsp 1270908/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 29.8.2018;

STJ, AgRg no AREsp: 2223205/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 26.5.2023
;
TJMT, AP no 0001295-32.2018.8.11.0011, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 16.5.2022
;
TJMT,
AP no 1002390-35.2022.8.11.0013, Relatora: Des.a Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, 22.1.2026
;
TJDFT, AP no 0005466-92.2017.8.07.0006, Relatora: Des.a Soníria Rocha Campos D’Assunção, 16.5.2019
;
TJCE, AP no 0200839-20.2022.8.06.0166, Relatora: Des.a Lira Ramos de Oliveira, 18.12.2024
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1000786-56.2025.8.11.0038 – COMARCA DE ARAPUTANGA

APELANTE:

DANIEL DANTAS DA PAIXÃO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por DANIEL DANTAS DA PAIXÃO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Araputanga, nos autos de ação penal (PJE no 1000786-56.2025.8.11.0038), que o condenou por desacato a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa, em regime inicial aberto - art. 331,
caput
, do CP - (ID 340411408).

O apelante sustenta: 1) ausência de dolo específico
“de ofender, menosprezar, humilhar o funcionário público em razão de suas funções”
, em razão de embriaguez voluntária; 2) que a pena-base foi exasperada de forma desproporcional; 3) que
“a substituição da pena é, no caso concreto, a medida socialmente recomendável”
.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, a redução da pena ou substituição por restritivas de direitos (ID 340411421).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ARAPUTANGA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 340411424).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Condenação pelo crime de desacato. Irresignação defensiva. Pretendida a absolvição. Alegada ausência de dolo específico. Impossibilidade. Provas contundentes a demonstrar o dolo específico de desacato na conduta do apelante, além da materialidade e autoria delitivas. Pedido de fixação da pena-base no mínimo legal. Alegação de exasperação injustificada das vetoriais de culpabilidade e circunstâncias do crime. Impossibilidade. Vetoriais que foram corretamente negativadas. Fundamentação utilizada que encontra respaldo no caso concreto. Pretendida a readequação da fração de aumento utilizada para exasperação da pena-base. Alegado erro quantitativo do procedimento dosimétrico. Possibilidade. Necessidade de reforma. Entendimento pacificado na jurisprudência pátria de que a fração de aumento recomendada é de 1/6 da pena. Pretendida a substituição da pena privativa de liberdade para restritivas de direito. Impossibilidade. Óbice no que dispõe o artigo 44, incisos II e III, do Código Penal. Apelante é reincidente e a culpabilidade elevada não admite a substituição. Parecer pelo parcial provimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 349006358)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"[...] no dia 05 de junho de 2025, por volta de 22h00min, no estabelecimento denominado “Bar do Branco”, localizado na Avenida Governador Jaime Campos, no município de Indiavaí/MT, o denunciado DANIEL DANTAS DA PAIXÃO desacatou funcionário público no exercício da função e opôs-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Depreende-se dos autos que o acusado DANIEL encontrava-se em visível estado de embriaguez, proferindo palavras ofensivas e tumultuando o ambiente, inclusive entrando em vias de fato com o proprietário do local.

Diante da perturbação, terceiros acionaram a Polícia Militar, que deslocou uma guarnição até o local. Ao ser abordado, o denunciado desobedeceu às ordens legais dos policiais militares, oferecendo resistência ativa à abordagem, sendo necessário o uso moderado da força e o emprego de algemas para contê-lo.

Mesmo após contido, DANIEL passou a proferir palavras de baixo calão contra os policiais, como “seu bosta” e “seu merda”, além de realizar ameaças de morte, afirmando que “iria matar com um tiro na cabeça” e que “isso não ficaria assim”. Durante todo o percurso até a Delegacia, o denunciado continuou a ameaçar os agentes públicos, dizendo ainda que “iria mentir para o juiz” alegando maus-tratos e agressões por parte da guarnição, com o claro intuito de descredibilizar a atuação policial.

Importante destacar que, conforme decisão judicial anterior proferida nos autos do processo no 1000741-52.2025.8.11.0038 - PJE, DANIEL estava proibido de frequentar bares e ingerir bebidas alcoólicas, medida essa descumprida no presente fato.

DO DISPOSITIVO

Assim agindo, o denunciado DANIEL DANTAS DA PAIXÃO praticou os crimes previstos nos art. 329 e art. 331 do Código Penal, razão pela qual requer que a presente seja recebida, registrada e autuada, determinando-se sua citação para responder à acusação em 10 (dez) dias (art. 396 do CPP), e, em seguida, seja designada data para a realização de audiência de instrução e julgamento, com a oitiva das testemunhas do rol abaixo ofertado e seu interrogatório, até final condenação (art. 399 e s. do CPP). [...]"
(Fernando de Almeida Bosso, promotor de Justiça - ID 340411369)

O Juízo reconheceu a responsabilidade penal, nos seguintes termos:

“[...] Do Crime de Desacato (Art. 331 do Código Penal)

A materialidade e a autoria do crime de desacato estão plenamente comprovadas.

A prova oral, em especial o depoimento dos policiais militares, notadamente o policial Luiz Felipe, ratificou que o réu DANIEL, mesmo após ser contido, proferiu palavras de baixo calão contra os policiais (“seu bosta”, “seu merda”) que, sem dúvidas, ofendem a funcionário público no exercício da função, por meio de humilhação e despretígio à função pública. Além disso, proferiu ameaças de morte, e afirmou que iria mentir para o juiz alegando agressões, com o claro intuito de descredibilizar a atuação policial.

A conduta de desacatar é formal e consuma-se com a ofensa à honra ou dignidade do funcionário público no exercício de sua função ou em razão dela.

A Defesa alegou que o réu estava em visível estado de embriaguez, o que afastaria o dolo específico de ofender, sendo as palavras fruto de um estado de perturbação mental. Essa tese não merece acolhimento.

O Código Penal, em seu art. 28, inciso II, não exclui a imputabilidade penal do agente que comete o crime sob a influência de álcool ou substância análoga, salvo se a embriaguez for completa, fortuita e involuntária.

A embriaguez voluntária, ainda que completa, não isenta o agente de pena (actio libera in causa). No presente caso, a embriaguez de DANIEL DANTAS DA PAIXÃO foi voluntária (ele estava em um bar ingerindo álcool, violando inclusive medida judicial), e a prova demonstra que, apesar do estado de alteração, ele mantinha a capacidade de discernir e direcionar sua conduta. As palavras proferidas ("seu bosta", "seu merda") eram claramente direcionadas e tinham a finalidade específica de ultrajar e descredibilizar a atuação policial. O dolo específico de desacatar está, portanto, configurado.

A tese de que o crime de desacato é "inconvencional"

é rechaçada, pois o delito permanece tipificado e válido no ordenamento jurídico brasileiro.

Portanto, a conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipo penal do art. 331 do Código Penal.

3. Da Aplicação da Pena [...]

a) Culpabilidade: Elevada. O acusado agiu com dolo intenso, ultrajando ordem judicial anterior de não frequentar bares e ingerir bebidas alcoólicas. [...]

f) Circunstâncias do Crime: graves, pois o desacato foi cometido em local público, o que potencializa a ofensa e humilhação aos funcionários públicos no exercício da função. [...]

Fixo a pena-base em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

2a Fase – Agravantes e Atenuantes (Art. 61 e 65 CP):

Presente a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal), conforme condenação transitada em julgado pelo crime de desacato (processo no 200044-82.2023.8.11.0038).

Não vislumbro atenuantes.

Diante da agravante da reincidência, aumento a pena em 1/6 (um sexto).

Pena provisória: 1 (um) ano de detenção + 1/6 = 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção.

Pena de multa: 10 (dez) dias-multa + 1/6 = 11 (onze) dias-multa.

3a Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

Não há causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Pena Definitiva: Torno a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa. [...]

Regime Inicial de Cumprimento da Pena:

Considerando a pena aplicada (inferior a 4 anos), fixo o regime inicial ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade. [...]

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, II, do Código Penal, em razão da reincidência em crime doloso (Art. 44, II, CP) e das circunstâncias judiciais desfavoráveis que demonstram que a substituição não seria suficiente. Pelo mesmo motivo, não é cabível a suspensão condicional da pena (sursis), nos termos do art. 77 do Código Penal, pois não preenche os requisitos legais (reincidência em crime doloso). [...]”
(Dimitri Teixeira Moreira dos Santos, juiz de Direito - ID 340411408)

Pois bem.

Na fase policial, foram ouvidos Luiz Felipe de Oliveira, policial militar (ID 340410899), Bruno Cristianismo Lourenço, policial militar (ID 340411351) e DANIEL DANTAS DA PAIXÃO, apelante (ID 340411354).

Em Juízo, colheram-se as declarações dos policiais militares
Luiz Felipe de Oliveira e Bruno Cristianismo Lourenço, do informante Jair dos Santos e do apelante DANIEL DANTAS DA PAIXÃO (Relatório Mídias - ID 340411409).

Dito isso, examinemos.

Extrai-se que, no dia 5.7.2025, por volta das 22h, no estabelecimento denominado “Bar do Branco”, localizado à Av. Governador Jaime Campos, Indiavaí/MT, DANIEL DANTAS DA PAIXÃO [apelante] proferiu ofensas [
“seu bosta”
e
“seu merda”
] contra os Policiais Militares Luiz Felipe de Oliveira e Bruno Cristianismo Lourenço, o que motivou os agentes efetuarem a prisão em flagrante do apelante (ID 340411369).

Os depoimentos das vítimas [Luiz Felipe de Oliveira e Bruno Cristianismo Lourenço] são coerentes no sentido de que a guarnição foi acionada, em razão de desentendimento no estabelecimento “Bar do Branco” e, quando chegaram ao local, notaram que o apelante
“encontrava-se em visível estado de embriaguez, proferindo palavras ofensivas e tumultuando o ambiente”
. Em ato contínuo, os agentes realizaram a abordagem pessoal, momento em que o apelante proferiu ofensas contra os policiais (ID 340410899/ID 340411351 e Relatório Mídias - ID 340411409).

As expressões
[
“seu bosta”
e
“seu merda”
]
proferidas pelo apelante em face dos policiais militares se enquadram na figura do desacato, visto que são adjetivos desrespeitosos e depreciativos a agentes públicos em cumprimento dos deveres funcionais
(
TJDFT, AP no 0005466-92.2017.8.07.0006, Relatora: Des.a Soníria Rocha Campos D’Assunção, 16.5.2019
)
,
os quais caracterizam-se pela “
grosseira falta de acatamento, podendo consistir em palavras injuriosas, difamatórias ou caluniosas, vias de fato, agressão física, ameaças, gestos obscenos, gritos agudos
”, ou seja, “
qualquer palavra ou ato que redunde em vexame, humilhação, desprestígio ou irreverência ao funcionário público
” (HUNGRIA, Nelson. Comentários ao CP, 1959, IX/424).

Outrossim,
“o ato de xingar policial militar no exercício das funções caracteriza o delito de desacato, demonstrado o dolo de sua conduta, nos xingamentos proferidos, constituindo o fato infração penal”
(
STJ, HC: 932000/GO, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, 30.1.2025).

Nessa linha, anote-se aresto deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição do crime de desacato [...] se comprovado o reverbério de palavras ofensivas aos policiais [...] responsáveis pela prisão em flagrante do agente, com o dolo específico de menosprezar e ofender os funcionários públicos no exercício do ofício.”
(TJMT, AP no 0001295-32.2018.8.11.0011, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 16.5.2022).

Noutro giro,
“é cediço que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito”
(STJ, AgInt no REsp: 1548520/MG, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, 22.6.2016).

Em situação semelhante, decidiu este e. Tribunal:

“O uso de expressões pejorativas e diminutivas [...] contra agente público no exercício da função evidencia o dolo específico de menosprezar e ofender, configurando o crime de desacato (art. 331 do CP). A embriaguez voluntária não exclui a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, inciso II, do Código Penal.”
(AP no 1002390-35.2022.8.11.0013, Relatora: Des.a Christiane da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, 22.1.2026)

Assim sendo, a pretensão absolutória afigura-se impertinente.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa, ao considerar desfavoráveis a culpabilidade [desrespeito à ordem judicial] e as circunstâncias do crime [estado de embriaguez, em local público contra os agentes].

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“observa-se que agiu com acerto o magistrado de primeiro grau, primeiro, ao valorar negativamente a circunstância judicial da culpabilidade, tendo em vista que o acusado agiu com dolo intenso, ultrajando ordem judicial anterior de não frequentar bares e ingerir bebidas alcoólicas”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça - ID 349006358).

Aplicável julgado do c. STJ:

“A prática de novo delito durante a liberdade provisória justifica a valoração negativa da culpabilidade, conforme precedentes do STJ.”
(
HC: 878723/SC, Relatora: Min.a Daniela Teixeira, Quinta Turma, 29.10.2024)

Por sua vez,
“as circunstâncias em que os fatos ocorreram indicam que o fato de o acusado haver ingerido bebida alcoólica foi determinante para influir em seu estado de ânimo e encorajá-lo a cometer o crime, o que extrapola as circunstâncias normais do delito, razão pela qual há fundamentação apta para manter a negativação da vetorial”
(
TJCE, AP no 0200839-20.2022.8.06.0166, Relatora: Des.a Lira Ramos de Oliveira, 18.12.2024).

Em relação à fração utilizada para exasperar a pena-base, afigura-se possível
“o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador”
(STJ, AgRg no HC: 810433/PB, Relator: Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 26.5.2023).

Assim sendo, a pena-base deve ser mantida em 1 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante da reincidência [CP, art. 61, I], de modo a elevar a reprimenda a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, motivo pelo qual totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa.

Por fim,
"a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis inviabiliza a substituição da pena por restritivas de direitos, porquanto não preenchidos os requisitos subjetivos"

(
STJ, AgRg no AREsp 1270908/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 29.8.2018; STJ, AgRg no AREsp: 2223205/SC, Relator: Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, 26.5.2023).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026